Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702842-63.2021.8.07.0014 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SANTANA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL. NORMA COGENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. 2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado e às declarações da vítima proprietária do bem apreendido. 3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Fração de aumento mantida. 5. Não havendo a confissão do réu, que negou a imputação em ambas as fases dizendo desconhecer que o produto adquirido era de produto de crime, inviável reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea. 6. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, mantém-se o regime prisional semiaberto, ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes, com sentença condenatória transitada em julgado por crime idêntico ao apurado nos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput e §3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto o réu desconhecia a origem ilícita do bem. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 180, caput e §3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Indagado, o acusado se limitou a dizer que havia adquirido o aparelho de uma pessoa de nome TIAGO. O réu não forneceu os dados do suposto vendedor; não forneceu qualquer documento do aparelho ou recibo da transação e disse que havia consultado o IMEI do telefone sem identificar restrições, o que inclusive vai de encontro à informação fornecida pela autoridade policial, segundo a qual o proprietário do celular teria registrado, em 2020, ocorrência policial noticiando a subtração do bem (ID 57429604). Não bastasse, há nos autos o laudo de avaliação econômica indireta do bem (ID 57429673), indicando que o aparelho subtraído foi avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor bem superior ao pago pelo réu, que afirmou ter pago R$ 650,00 (ID 57429593, p. 5). Com efeito, colhe-se dos autos que o acusado não é pessoa inexperiente na seara criminal, contando inclusive com sentença penal condenatória por crime idêntico ao narrado nestes autos, pelo que pouco crível adquirisse um telefone celular em valor bem inferior ao de mercado, sem receber qualquer documentação do bem ou mesmo verificar mais informações do possível vendedor. Nesse contexto, não há que se falar em desclassificação da conduta para sua forma culposa, na medida em que as circunstâncias da apreensão do telefone celular permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o recorrente tinha ciência da origem criminosa do bem que havia adquirido (ID 62187292 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002